Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-80.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004597-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 087.376.401-35 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN PEDRO DOS SANTOS - CPF: 066.805.951-69 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO - CPF: 045.416.271-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 704.626.922-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WELSSANDRO FERREIRA QUIRINO - CPF: 056.194.231-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA SOLTURA CONCEDIDA AO COACUSADO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ ANALISADOS –EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA – PACIENTE SEGREGADO HÁ CERCA DE UM ANO – PROCEDÊNCIA – ELASTÉRIO PROCESSUAL COMPROVADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE AINDA NEM INICIOU – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA –

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM PARA SUBSTITUIR A MEDIDA SEGREGATÓRIA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, CPP).

No que diz respeito aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e pedido de extensão do benefício da soltura concedido a outro corréu, tais argumentos são meras reiterações daqueles já analisados pelo órgão colegiado, no julgamento de
habeas corpus
pretéritos, o que implica em não conhecimento do
writ
neste tocante.

Embora seja cediço que, com a incidência da Covid-19 os prazos processuais tornaram-se mais flexíveis, não é aceitável manter o paciente preso preventivamente há mais de um ano, sem que até o presente momento tenha sido designada data para realização da audiência de instrução, e devidamente verificado que a defesa não contribuiu em momento algum para a demora processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Armando Martins da Silva Neto, em benefício de
Mauro Santos Oliveira
, apontando que ele se encontra indevidamente preso pela autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

De acordo com os termos da impetração e demais documentos que a acompanham, tem-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 4.6.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), e, no dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva.

O impetrante aduz que já impetrou outros dois
habeas corpus
em benefício do paciente, almejando demonstrar o constrangimento ilegal ao qual encontra-se submetido, e este Tribunal estaria fazendo “vistas grossas”.

Assevera que, em relação ao
habeas corpus
n. 1022798-57.2020, buscou demonstrar que o paciente se encontra em idêntica situação ao coacusado Gean Pedro dos Santos, o qual foi beneficiado com a revogação da custódia no
writ
n. 1015922-86.2020, pois tanto para um quanto para os demais coacusados presos, a prisão seria ilegal porque calcada na gravidade abstrata do delito.

Assim, insiste que ambos encontram-se em situação fático-processual idêntica, de modo que o paciente não deve receber tratamento mais rigoroso.

Por outra vertente, invoca o excesso de prazo da custódia, alegando que o paciente já se encontra segregrado há mais de oito meses e até o presente momento a autoridade judiciária acoimada de coatora nem sequer designou data para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Em suas palavras,
“este E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem se mostrado distante dos padrões mínimos de razoabilidade e proporcionalidade, dando aval ao esdrúxulo fundamento de que uma pessoa pode ficar presa por mais de 8 meses porque não tem juiz titular na Comarca, apenas substitutos, e que o tele-trabalho, a realização de audiências por meio digital, não basta para reprochar o já surrado argumento de que “A PANDEMIA JUSTIFICA ELASTÉRIO” de prisões ilegais nesta COMARCA.”
(Id 80256994, p. 22)

Acrescenta ainda que
“nós estamos arguindo excesso de prazo na formação da culpa (oito meses de prisão preventiva; terceiro HC impetrado, sem audiência designada) por que nós precisamos lutar o bom combate e tentar de alguma maneira lutar contra injustiças e violações absurdas
, já que este e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA perdeu o senso do que é razoabilidade, proporcionalidade, razoável duração do processo,
e que não ter juiz titular no juízo coator é responsabilidade do Poder Público, que para a pandemia, já temos há mais de ano, tele -trabalho, Microsoft Teams, e que, no fiel da balança, é preferível relaxar prisão ilegal, mesmo diante de pandemia, do que manter pessoas presas ao arrepio da lei, e nunca é demais lembrar que prisão é a ultima ratio, e os artigos 316 (Juiz também tem que cumprir prazos) e 319 do CPP foram criados para serem aplicados, sem tergiversações, sem ativismo judicial etc.”
(Id 80256994, p. 29).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, as demais medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

Ao fim, pede que seja intimado para fins de
sustentação oral
, na sessão de julgamento do mérito do
habeas corpus
.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
anexo (Id 86256467) e a autoridade judiciária prestou as informações de praxe, destacando que o paciente foi preso em flagrante no dia 4.6.2020, pela acusação de tráfico de drogas, bem como destaca que a prisão foi convertida em preventiva, além de mencionar que indeferiu pedidos de revogação da custódia formulados em benefício do ora paciente, ressaltando, ao fim, que a denúncia foi recebida, e os acusados já apresentaram defesa prévia.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifesta-se pela
concessão da ordem
, destacando, em síntese, que
“é nítido, portanto, o excesso de prazo da prisão preventiva do Paciente, destacando que o mesmo não contribuiu em nenhum momento com o retardamento da marcha processual.”
(Id 88507486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se no presente
mandamus
, a soltura do paciente
Mauro Santos Oliveira,
ao argumento de que ele se encontra em idêntica situação fático-processual do coacusado Gean Pedro do Santos, que alcançou a concessão da ordem para revogar sua custódia cautelar, no julgamento do
habeas corpus
n. 1015922-86.2020, além do que sua prisão é mantida por excessivo lapso temporal

Prefacialmente, quanto ao pedido de extensão dos benefícios concedidos ao corréu Gean Pedro dos Santos, reafirmo, como já foi dito na ocasião em que indeferi a medida liminar, que o pedido não comporta conhecimento tendo em vista que a questão já foi bem elucidada no julgamento do
habeas corpus
n. 1022798-57.2020.

Com efeito, basta uma breve leitura da decisão deste colegiado que se percebe o motivo pelo qual não foi concedida a ordem ao paciente.

Apenas para rememorar, destaco:

“(...) que os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente já foram discutidos no âmbito da habeas corpus n. 1013277-88.2020, julgado em 29.7.2020.

Naquela ocasião a ordem foi denegada, precipuamente porque
o paciente, além de confessar que toda a droga era sua, também afirmou que estaria exercendo a traficância como meio de vida – por estar desempregado –, e ainda havia indícios de que ele estaria inserido, em tese, em organização criminosa, com ligações, inclusive, com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Destaco excerto do voto condutor:

“(...) há nos autos informações de que o paciente possivelmente seria colaborador da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, mantendo negócios espúrios com a faccionada Regiane C. S. Brito, fator que indica a sua periculosidade social.

Portanto, verifico que a prisão processual do favorecido funda-se na real necessidade de garantia da ordem pública, visto que as circunstâncias do caso revelaram que tinha em depósito para fins de comercialização drogas de variedades distintas (maconha, ecstasy e L.S.D.), as quais comercializava como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta do delito.” (Id 64993476, p. 8).

Além disso, revendo o conteúdo do caderno investigativo,
percebe-se que o paciente além de admitir a prática da traficância, ainda asseverou que os demais autuados não tinham qualquer participação no comércio de drogas e que estavam juntos apenas porque haviam saído para pescar.

Dentro desse contexto, não vejo que o paciente e o coacusado Gean Pedro dos Santos encontram-se em idêntica situação fático-processual, capaz de atrair a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Melhor esclarecendo, como dito na decisão que indeferiu a liminar vindicada:

“(...)
diferentemente do paciente, que confirmou a propriedade da droga e do efetivo comércio ilícito, além de indícios de envolvimento com organização criminosa, não vejo, ao menos por ora, que ele encontra-se em idêntica situação fático-processual em relação ao coacusado Gean Pedro, que, por sua vez, negou a autoria delitiva, e, embora existam indícios de envolvimento com o malfadado tráfico de drogas, não ficou demonstrado nos autos, e tão pouco na decisão segregatória, qualquer dado que comprove o seu efetivo periculum libertatis.”

Assim, apesar de o impetrante alegar que esta Corte está fazendo “vistas grossas”, ficou nitidamente esclarecido, em relação ao paciente, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal – despiciendas transcrições repetitivas neste tocante.

Por outra vertente, quanto ao alegado excesso de prazo da custódia, como também deixei assentado na decisão que indeferiu a liminar requerida,
“embora seja realmente verdade que o réu preso não pode ser prejudicado pela ausência de magistrado na Comarca, entendo pertinente a prévia manifestação da autoridade judiciária que está respondendo por aquela Comarca, acerca dos reais motivos pelos quais ainda não fora designada data para audiência de instrução e julgamento, bem como forneça maiores informações acerca do alegado elastério processual.”
(Id 80616453).

O fato é que, ao prestar as informações judiciais, a autoridade judiciária não apontou qualquer justificativa plausível para a ausência de, até o momento, não ter designado data para realização da audiência de instrução e tão pouco outros elementos que justifiquem concretamente o retardo da marcha processual.

É bem verdade que estamos vivenciando a problemática da pandemia da Covid-19, o que importou em adoção de diversas medidas no Poder Judiciário para conter o avanço da doença, inclusive suspendendo audiências presenciais.

Contudo, não é menos certo que os juízes monocráticos, em casos de réu preso, estão providenciando a realização das audiências por meio de videoconferência.

Assim, no caso específico dos autos, apesar de cediço que na Comarca de Porto Alegre do Norte não há juiz titular, não se pode fechar os olhos ao fato de que
o paciente permanece preso cautelarmente há cerca de um ano, e até o presente momento ainda não foi designada data para início da audiência de instrução
, o que, a toda evidência, configura constrangimento ilegal ao paciente, o qual não pode permanecer segregado
ad eternum
, esperando que haja juiz titular na Comarca, e tão pouco que o substituto readéque sua agenda para realizar as audiências de instrução relativas a outra Comarca.

Para melhor elucidar a questão, destaco os argumentos da douta Procuradora de Justiça, que, com muita propriedade exauriu toda a controvérsia:

“Pois bem. O Paciente foi preso em flagrante no dia 04/06/2020, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em 05/06/2020.

O Inquérito Policial foi relatado em 01/07/2020, a denúncia foi oferecida em 07/07/2020, sendo, inadvertidamente, recebida em 08/07/2020 (Id. 34514134).

Aqui, abre-se um parenteses para informar que o feito deveria seguir o rito estabelecido nos Arts. 55 e ss, da Lei 11.343/2006. Contudo, passou a ser processado de acordo com o rito do Processo Comum, nos termos do Art. 396 e ss, do CPP.

Prosseguindo, o Paciente e demais corréus foram citados em 10 e 13/07/2020 (ids. 34763783, 34764250, 34764263, 34764271, 34766289, 34766744, 34767317, 34767319 e 34779946).

As respostas à acusação em relação ao acusado Gean (Id. 34753783) e ao Paciente (Id. 34814156), foram apresentadas em 13/07/2020.

Em 20/07/2020, foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Gean e Mauro (Id. 35136870).

Resposta à acusação em relação ao acusado Glebson apresentada em 24/07/2020 (Id. 35446687).

Considerando que os demais acusados não se manifestaram, foi nomeado defensor dativo para proceder-lhes a defesa (Id. 35542500).

A resposta a acusação em relação ao acusado Welssandro Ferreira foi apresentada em 29/07/2020 (Id. 35662911) e em 07/08/2020 em relação à acusada Regiane (Id. 36176354). Portanto, têm-se claramente que desde 07/08/2020 o feito encontra-se apto para que a instrução fosse iniciada, eis que todos os réus já haviam sido citados e apresentaram resposta à acusação.

O Ministério Público manifestou-se em 12/08/2020 sobre as respostas à acusação, pugnando pela designação de audiência de instrução e julgamento (Id. 36456397).

O Acusado Gean foi colocado em liberdade em 01/10/2020, após concessão de ordem de Habeas Corpus por esse Tribunal.

Foram proferidos diversos despachos dando vistas ao MP ou requisitando informações à Unidade Prisional sobre a situação do Paciente entre 05/11/2020 e 26/11/2020, quando foi proferida decisão reestabelecendo o direito do Paciente ter contato com a família por vídeo chamada. No mesmo ato, em relação à instrução, apenas determinou-se que os autos voltassem conclusos para designação da audiência de instrução e julgamento (Id. 44498917).

Veja que somente entre a apresentação da última resposta à acusação até a primeira decisão do Juízo para que os autos voltassem conclusos para futura designação de audiência de instrução e julgamento decorreram 109 (cento e nove) dias.

Após, até 29/03/2021, as decisões proferidas foram somente em relação a pedido de transferência de Unidade Prisional do acusado Welssandro, informações em HCs e sobre as violações da tornozeleira eletrônica da acusada Regiane.

Em 01/04/2021, foi proferida decisão mantendo a prisão do Paciente e demais acusados, sendo, novamente, determinado que, após, o feito voltasse concluso para designação da audiência de instrução e julgamento (Id. 52576702).

Entre a primeira determinação para que os autos voltassem conclusos para designação de audiência (26/11/2020) e a proferida em 01/04/2021, decorreram-se mais 125 (cento e vinte e cinco) dias, sem que que o feito efetivamente tivesse impulso com o objetivo de, pelo menos, se iniciar a instrução processual.

De lá para cá, o feito não teve nenhuma outra movimentação significativa, estando concluso desde 11/05/2021.

Excelência, até a presente data, o Paciente já está preso há exatos 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias, sem que sequer tenha o Juízo tentado dar início na instrução processual.
Nenhum impulso viu-se nos autos objetivando a designação de audiência, somente determinações para que o feito volte concluso para fatura designação da audiência, o que até a presente data não ocorreu.

Mesmo que se considere o prazo após a apresentação da última resposta à acusação (07/08/2020), têm-se que já decorreram 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias, sem que o processo com réus presos receba impulso efetivo para o início da instrução processual.

É nítido, portanto, o excesso de prazo da prisão preventiva do Paciente, destacando que o mesmo não contribuiu em nenhum momento com o retardamento da marcha processual.

É certo que estamos em meio a uma pandemia, com índices cada dia mais altos de contaminação e transmissão do vírus pela COVID-19, com fechamento das unidades do Poder Judiciário, suspensão de prazos, etc.

Contudo, o presente feito tramita desde o seu nascedouro de forma virtual, tanto que todas as comunicações e intimações foram feitas de forma eletrônica com as Unidades Prisionais, o que possibilita, inclusive, que fosse regularmente impulsionado, ainda que os serviços fossem realizados em Home Office.

Ademais, desde 10/05/2020 foi regulamentada pela Corregedoria-Geral da Justiça/TJMT, a realização de audiências por videoconferência, o que possibilitaria que instrução já tivesse sido iniciada, sem a presença física dos réus, testemunhas, etc.

Destaca, ainda, que a Comarca de Porto Alegre do Norte reiniciou os trabalhos presenciais em 27/07/2020, conforme divulgado no portal deste Tribunal, só tendo sido suspenso o expediente presencial, novamente, em 15/03/2021.

Por outro lado, é público e notório que a Vara está desprovida de Juiz titular, tanto que em 30/03/2021, foi declarada em regime de exceção, com a designação de outros magistrados para lá jurisdicionarem, no período de 05/04 a 05/07/2020 (Provimento 05/2021-CM). Contudo, em quase dois meses de trabalho da força tarefa, o feito permanece sem solução, sem designação de audiência, ou seja, sem qualquer impulso efetivo.

Ressalta que na decisão liminar, Vossa Excelência não a concedeu sob o enfoque do excesso de prazo, a fim de possibilitar ao Juízo de base manifestar-se
“...acerca dos reais motivos pelos quais ainda não fora designada data para audiência de instrução e julgamento, bem como forneça maiores informações acerca do alegado elastério processual.”
Destaque nosso.

Ocorre que, conforme já consignado no início deste parecer, nas informações o magistrado não trata uma linha sequer sobre o prazo da prisão, tramitação do feito, excesso de trabalho, etc, tendo apenas se manifestado sobre os motivos que o levaram a decretar e manter a custódia cautelar.

Resta, portanto, demonstrado que o excesso de prazo está a ocorrer por responsabilidade do Poder Público, demonstrando ritmo processual incompatível, do qual a defesa em nada contribuiu, devendo, por isso, ser substituída a custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.” (Id 88507486).

Por todo o exposto, portanto,
concedo a ordem
de
habeas corpus
manejada em benefício de
Mauro Santos Oliveira
,
a fim de revogar a prisão preventiva, condicionando sua liberdade, contudo, ao cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas:

- Comparecer a todos os atos do processo a que for chamado em Juízo;

- Manter seu endereço sempre atualizado nos autos.

- Não se ausentar da Comarca sem prévia autorização do Juízo.

- Recolher-se em seu domicílio, todos os dias, no período compreendido entre às 20h e 6h do dia seguinte, podendo sair apenas em casos excepcionais e de extrema urgência.

Expeça-se ofício à autoridade judiciária apontada como coatora, a fim de que providencie a expedição imediata do
competente
alvará de soltura
em favor do paciente, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”,
fazendo-se consignar as
medidas cautelares
acima descritas, e que o paciente seja advertido de que em caso de descumprimento das condições impostas, poderá ser-lhe decretada nova prisão preventiva.

Por fim, conquanto a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela concessão da presente ordem aos demais acusados segregados, invocando os termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, entendo, data vênia, que cada caso deve ser analisado individualmente, com a acuidade necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021